Tribunal: STF
Processo: HC 73052
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - REDUÇÃO DA PENA - ALEGADA 
   DESCONSIDERAÇÃO DA MENORIDADE - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA REDUÇÃO 
   DA SANÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NA IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO 
   DA PENA COM APOIO EM PROCESSOS PENAIS AINDA EM CURSO - TESE 
   ACOLHIDA PELO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO), VENCIDO, CONTUDO,
   NESSA PARTE - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL CUJO TRÂNSITO EM 
   JULGADO OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DO FATO DELITUOSO QUE 
   MOTIVOU A PRESENTE IMPETRAÇÃO - POSTULAÇÃO ACOLHIDA, NO PONTO, 
   PELO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO), VENCIDO, NO ENTANTO, EM 
   PARTE - PEDIDO INDEFERIDO.